Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEI SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO IMEDIADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.
2. No caso, a coisa julgada não obsta a incidência do disposto no § 1o do art. 406 do CC, incluído pela Lei 14.905, de 28/06/2024, que estabeleceu como taxa legal dos juros moratórios a SELIC, menos a atualização monetária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.